Tribunal: TJES
Processo: 5024802-71.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024802-71.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: OLENINA FERREIRA DA CRUZ
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5024802-71.2021.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO BMG S.A

RECORRIDO: OLENINA FERREIRA DA CRUZ

RELATORA: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: Dr.
PAULO ABIGUENEM ABIB

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de nulidade cumulada com indenização de dano moral ajuizada por
OLENINA FERREIRA DA CRUZ
em face do
BANCO BMG S.A
. Afirma a autora, em síntese, que o requerido tem efetuado descontos em sua folha de pagamento referente a suposto cartão de crédito consignado, sem data prevista para término. Alega ter contratado empréstimo consignado e que jamais efetuaria o contrato na modalidade cartão de crédito consignado. Com isso, pleiteia pela declaração de nulidade e quitação do contrato de cartão de crédito consignado realizado com o réu, bem como condenação do requerido na restituição em dobro das quantias descontadas, além de indenização por danos morais. Subsidiariamente, postula pela conversão do termo de adesão de cartão de crédito com reserva de margem consignável para empréstimo consignado tradicional, com aplicação de taxa de juros da época da contratação, bem como condenação em danos morais e restituição em dobro dos valores pagos além do devido.

Em sede de contestação (ID. 5176807), o requerido suscitou, preliminarmente, a inépcia da inicial, a prescrição e a decadência da pretensão da autora. No mérito, afirma que o cartão de crédito consignado possui características próprias, distintas do contrato de empréstimo consignado. Aduz que a parte autora foi previamente esclarecida acerca dos termos do contrato, inexistindo nulidade ou vício a ser reconhecido. No mais, refutou a pretensão autora e ao final pugnou pela improcedência da ação.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 5176825) dispôs que:

“Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido da Inicial realizado por OLENINA FERREIRA DA CRUZ, resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, inciso I, do CPC, a fim de:

a) DETERMINAR a conversão do contrato de cartão de crédito consignado existente entre as partes, para contrato de empréstimo consignado, aplicando-se a taxa de juros de 2,10% a/m e de 28,32% ao ano, conforme a média à época da contratação, DETERMINANDO que o banco efetue o recálculo do montante de R$1.064,96, disponibilizado a autora, aplicando a taxa de juros acima indicada e promovendo o abatimento da quantia já paga devidamente atualizada, com a consequente devolução de eventual valor pago a mais pela autora;

b) DETERMINAR que o Requerido confira plena quitação do contrato em caso deste já estar plenamente quitado, considerando os valores já pagos pela Requerente, CONDENANDO ainda o Réu na restituição, de forma simples e no prazo de 15 dias úteis, de eventual quantia paga a maior pela consumidora, AUTORIZANDO a compensação com os valores depositados via TED na conta da Requerente;

c) CONDENAR o Réu no pagamento de R$4.000,00, a título de danos morais, a ser monetariamente corrigido e acrescido de juros a contar deste arbitramento, até a data do efetivo pagamento, ambos pelo índice da Corregedoria da Justiça local.”

O banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID. 5176827). Aduz preliminarmente a incompetência do juizado especial cível ante necessidade de prova pericial. No mérito, alega a regularidade da contratação, da legalidade dos descontos e ausência de dano moral. Subsidiariamente, pugna pela minoração dos danos morais.

O autor não apresentou contrarrazões ao recurso.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

Inicialmente, rejeito a preliminar de de incompetência do juizado especial, haja vista que não há questionamentos acerca da assinatura da autora, não sendo suscitada a fraude no presente caso, portanto, considero que há provas suficientes nos autos para o devido julgamento da presente demanda.

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito.

Destaco que o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização do recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Ainda, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, aplica-se a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato.

Em que pese contrato de adesão a despeito do cartão de crédito consignado acostado nos autos, porém, verifico que o recorrente não comprovou que, de fato, ofereceu as informações necessárias ao autor, que pretendia contratar empréstimo consignado.

Portanto, coaduno com o juízo
a quo
, nos seguintes termos:

“Igualmente, o contrato não estabelece o número total de parcelas necessárias para o adimplemento do débito, nem o valor total disponibilizado a título de saque. Tratando-se de relação de consumo, competia ao fornecedor prestar todas as informações no ato da contratação acerca do serviço que estava sendo adquirido, nos termos do art. 52 do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, ainda que a autora tenha recebido as faturas, não há prova de que recebeu e utilizou o cartão de crédito, visto que os boletos acostados não corroboram ter a requerente utilizado o plástico em qualquer estabelecimento.

Por consequência, não há elementos mínimos que corroborem a ciência da Requerente com a contratação do cartão de crédito consignado. Logo, com a ausência da devida informação pelo réu foram violados os deveres anexos do contrato, como a boa-fé objetiva, de modo que resta claro o vício de vontade da consumidora, já que em momento algum quis contratar cartão de crédito consignado, mas tão somente empréstimo comum.

Deste modo, não provando o requerido a ciência da autora com o negócio jurídico de cartão de crédito consignado, e sendo evidenciado o vício de consentimento na celebração do contrato, visto que em sua própria inicial a requerente alega ter contratado empréstimo consignado tradicional, deve subsistir o negócio, apesar de sua nulidade, a fim de transformá-lo para empréstimo consignado, nos termos do art. 170 do Código Civil, mormente para evitar o enriquecimento indevido da autora, já que quando da contratação do empréstimo, em 14/09/2015, recebeu do réu a quantia de R$1.064,96.”

Portanto, o Requerido não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da Autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil. Acertadamente julgou o juízo de piso ao declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes no tocante ao contrato de cartão de crédito consignado, determinando a conversão deste em contrato de empréstimo consignado.

Como em todo contrato, a vontade de contratar deve ser livremente manifestada, e, incidindo no caso o Código de Defesa do Consumidor, deve o contratante ser informado de todos os termos do ajuste, e, inclusive, suas consequências, não bastando, tão somente, a assinatura do pacto.

A referida prática tem acontecido de forma frequente gerando vantagens ao fornecedor, uma vez que os juros do cartão de crédito são bastante superiores aos praticados em empréstimos com desconto mediante consignação em folha de pagamento.

Por fim, a falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente, se caracteriza diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar o recorrido pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Soma-se a isso a presunção de boa-fé da consumidora, vide art. 4º, I e III, da Lei 8.078/90, que possuía a legítima pretensão de contratar um empréstimo consignado nos termos inicialmente propostos e foi surpreendida pela contratação de um cartão de crédito consignado.

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de, por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, conforme dispõe o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo,
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais, e deixo de condenar ao pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de apresentação de contrarrazões.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)